Tribunal: TJBA
Processo: 8038780-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038780-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOSE PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s):EDIANE FERNANDES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. ALEGAÇÃO DE
FRAUDE
.

SUSPENSÃO DE
DESCONTOS
. PRESENÇA DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
ART. 300 DO CPC,
NA ORIGEM
.
MULTA
COMINATÓRIA
IMPOSTA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a decisão prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória n° 8095669-52.2025.8.05.0001, movida por José Pereira de Carvalho, cujo teor deferiu a medida antecipatória postulada na exordial.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência;

e

analisar se a multa cominatória fixada observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incidência da Lei n° 8.078/1990 à hipótese
sub judice
,
considerando que Autor e Réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4.
No caso
sub examine
, patente que o perigo de dano milita, efetivamente, em favor do Recorrido, pessoa idosa e vulnerável, por sofrer descontos mensais em conta-corrente destinada à percepção dos seus proventos, referentes a negócio jurídico supostamente fraudulento.

5. A medida é reversível e não impede a discussão de eventual crédito em favor do Banco, caso reste vencedor.

6. A sanção estipulada pela Juíza singular afigura-se proporcional e razoável para o caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso
não
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8038780-81.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
o

BANCO
BRADESCO S.A.
, sendo Agravad
o
JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso
.

Salvador, .